Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por recorrente contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por outra parte, mantendo sentença que anulou registro público.
2. Recorrente alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, sustentando que não recorreu da sentença e que a majoração deveria incidir apenas sobre a parte apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à definição da parte responsável pela majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão recorrido foi claro ao majorar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem omissão quanto à parte responsável.
6. A sentença originária condenou exclusivamente a primeira ré ao pagamento dos honorários, sendo esta a única apelante, o que justifica a majoração imposta.
7. A via dos embargos de declaração não é adequada para revisão do julgado, devendo eventual inconformismo ser veiculado por recurso próprio.
8. A rejeição dos embargos não prejudica eventual interposição de recursos especial ou extraordinário, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e rejeitado.